Tribunal: TJSP
Processo: 2050583-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Agravante beneficiário da justiça gratuita – Decisão que entendeu devidos honorários advocatícios, além de custas e despesas processuais ao agravante – Efeitos da gratuidade que importam em suspensão da exigibilidade por certo tempo, nada mais – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2050583-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante
MARCO AURELIO DOS SANTOS SOUSA, é agravada VALERIA CRISTINA
ROGRIGUES BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050583-57.2020.8.26.0000 -Voto no 32426
2
Agravo de Instrumento n.o 2050583-57.2020.8.26.0000
Comarca de Votuporanga 2a Vara Cível
Agravante: Marco Aurélio dos Santos Sousa
Agravada: Valéria Cristina Rodrigues Batista
Voto no 32426
Execução de título extrajudicial Agravante beneficiário da
justiça gratuita Decisão que entendeu devidos honorários
advocatícios, além de custas e despesas processuais ao a-
gravante Efeitos da gratuidade que importam em suspen-
são da exigibilidade por certo tempo, nada mais Recurso
provido, em parte.
Insurge-se o agravante contra a r. decisão de fls. 208,
que decidiu pela validade dos efeitos da gratuidade da justiça somente a partir da
concessão de fls. 191. Alegou que, em razão dos benefícios da justiça gratuita,
seria inexigível a cobrança de honorários advocatícios e reembolso das custas e
despesas processuais. Alegou que compareceu nos autos somente neste mo-
mento, quando então pode requerer o benefício. Alegou que deve ser observada
a imediata suspensão da cobrança dos honorários advocatícios e reembolso das
custas e despesas processuais. Alegou que a legislação e a jurisprudência não
possuem previsão de fator temporal para suspensão da exigibilidade da cobrança
dos honorários e reembolso das custas. Postulou pelo provimento ao recurso.
Houve resposta (fls. 237/261, deste agravo) com preli-
minar arguindo descabimento do recurso por tratar a decisão ora agravada de
mero despacho.
Eis o relatório.
Trata-se de execução de título extrajudicial movida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050583-57.2020.8.26.0000 -Voto no 32426
3
pela ora agravada em face do ora agravante, consubstanciada em instrumento
particular denominado “termo de acordo, transação, distrato de contrato de em-
preitada, confissão de dívida e restituição de quantia paga”, firmado em
16.01.2019, no valor de R$5.250,00. Averbou-se a distribuição da execução no
registro dos veículos pertencentes ao executado (fls. 57/62) e foi ele citado em
03.04.2019 (fls. 69), quedando-se inerte. Em seguida, foi deferida a penhora e
remoção do veículo Ford Fiesta de placas CQK4037, que inicialmente não foi lo-
calizado (fls. 90). Deferida pesquisa BACEN JUD, foi penhorada a quantia de
R$522,02 (fls. 110/111). Por fim, procedeu-se à penhora do mencionado veículo
Ford Fiesta às fls. 121 e respectiva remoção às fls. 139 (comprovantes de depó-
sito da arrematação às fls. 203/206). Diante disso, compareceu o executado aos
autos em 04.11.2019, ocasião em que requereu os benefícios da justiça gratuita.
Não apreciado o pedido no despacho de fls. 146/147, reiterou o executado o
pleito pela gratuidade, ao que sobreveio oportunidade de complementação às fls.
155. Juntados documentos (fls. 171/179) e apresentada oposição pela exequente
(fls. 180/189), deferiu-se a gratuidade da justiça às fls. 191. Após, efetuou o a-
gravante pleito para que fossem excluídos dos cálculos o reembolso de custas e
despesas processuais, bem como, a cobrança de honorários advocatícios, ante a
suspensão da exigibilidade do crédito. Diante de manifestação contrária da exe-
quente (fls. 199/201), adveio a r. decisão de fls. 208, ora agravada:
“Vistos. Seria ilógico que o benefício retroagisse quando da apre-
sentação do cálculo inicial, prejudicando a segurança jurídica, bem como a lógica que respalda o
encadeamento dos autos processuais. Basta para isso a leitura do item 3 da decisão inicial, à
p.37.Logo, fica indeferido o pedido de p.199/201. Encaminhe-se à empresa de leilão os compro-
vantes de p.203/6, para as providências necessárias. Cumpra-se e intime-se.”
Inicialmente, afasta-se a preliminar arguida pela agra-
vada, tendo em vista que o presente recurso se enquadra no art. 1.015, parágrafo
único, do CPC, bem como que a decisão agravada não se trata de mero despa-
cho a impulsionar o procedimento. A mera classificação sistêmica como “despa-
cho” é incapaz de afastar o cunho decisório da deliberação judicial.
No mérito, consoante o art. 98, do CPC, “a pessoa na-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050583-57.2020.8.26.0000 -Voto no 32426
4
tural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pa-
gar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito
à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Em seguida, o §1o prevê que “a gratui-
dade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais; (...) VI - os hono-
rários do advogado (...)”. Após, o §3o regra que “vencido o beneficiário, as obri-
gações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de e-
xigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subse-
quentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar
que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a con-
cessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do
beneficiário”. Ou seja, a gratuidade se trata de suspensão da exigência de reco-
lhimento das custas processuais e dos honorários advocatícios, até que o credor
comprove, no prazo de cinco anos, que o beneficiário deixou apresentar os pres-
supostos de hipossuficiência.
No caso, o ora agravante não opôs embargos, postu-
lando somente pela gratuidade da justiça, de modo que prevalece o arbitramento
de fls. 37/41, de 10% sobre o valor da execução, a título de honorários advocatí-
cios, cuja exigibilidade ficará suspensa, em razão da gratuidade concedida ao e-
xecutado. Assim, o cálculo da execução apontará separadamente os valores das
custas (para reembolso) e os honorários advocatícios.
Em suma, de mister a reforma da r.decisão, apenas
para constar a explicação acima. Os efeitos da gratuidade da justiça apenas
suspendem a exigibilidade das aludidas verbas.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento, em parte,
ao agravo.
Gil Coelho
Relator